Tribunal: TCU
Processo: 002.773/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido, no âmbito da Universidade Federal do Ceará, em favor do Sr. Gil de Aquino Farias, ex-ocupante do cargo de professor do magistério superior, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 e art. 262, § 2o, do RITCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato inicial de aposentadoria emitido em favor do Sr. Gil de Aquino Farias, negando-lhe o correspondente registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula TCU 106; 9.3. determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para: 9.3.1. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos; 9.3.2. fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.3. encaminhar ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que o interessado teve conhecimento do acórdão; 9.4. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) que adote medidas para: 9.4.1. esclarecer à unidade jurisdicionada que poderá ser editado novo ato de aposentadoria em favor do interessado, desde que escoimado da irregularidade verificada nos presentes autos, a ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal, nos termos dos arts. 260, caput , e 262, § 2o, do RITCU; e 9.4.2. analisar mais detidamente a questão relativa à rubrica judicial que vem sendo paga ao interessado na hipótese de ser editado novo ato de aposentadoria em seu favor contendo a referida vantagem, conferindo tratamento prioritário à análise do referido ato, dispensando-se a análise do controle interno, realizando-se, ainda, se for o caso, as diligências que entender necessárias caso seja constatada alguma irregularidade.